Tribunal: TJBA
Processo: 0567937-64.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567937-64.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO PARALELA PARQUE e outros

Advogado(s)
:
PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO, CAMILA GARCEZ LEAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES registrado(a) civilmente como FABIANO SAMARTIN FERNANDES

APELADO: VIVALDO NASCIMENTO SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
CAMILA GARCEZ LEAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES registrado(a) civilmente como FABIANO SAMARTIN FERNANDES, PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS
. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS RELAÇÕES ESTABELECIDAS ENTRE O CONDOMÍNIO E OS CONDÔMINOS. DESCABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. ART. 373, II DO CPC/2015. PARCELAS VINCENDAS INADIMPLIDAS. INCLUSÃO NO DÉBITO. POSSIBILIDADE. PEDIDO IMPLÍCITO. ART. 323 DO CPC/2015.
INCIDÊNCIA EM DUPLICIDADE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA. ÍNDICES QUE DEVERÃO INCIDIR SOBRE O VALOR HISTÓRICO DA UNIDADE AUTÔNOMA. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO CONDOMINIAL. ART. 397 DO CC/2002. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A CONDENAÇÃO, EM DESFAVOR DOS DEMANDADOS, E SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, EM DESFAVOR DO DEMANDANTE.

APELO DO AUTOR E DOS RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0567937-64.2014.8.05.0001
, tendo como Apelantes e Apelados

CONDOMINIO PARALELA PARQUE

e
VIVALDO NASCIMENTO SANTOS e outra
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de
CONDOMINIO PARALELA PARQUE
e de
VIVALDO NASCIMENTO SANTOS e outra
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2024.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator